Tribunal: TJDFT
Processo: 0726441-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESENTES. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente.
2. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.
3. Na hipótese, a agravante comprova a condição de hipossuficiente capaz de justificar o deferimento do benefício pretendido.
4. Recurso conhecido e provido.